Tribunal: TJPA
Processo: 0809160-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809160-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIAO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AMEAÇA DE TURBAÇÃO CONSTATADA NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO. LIMINAR MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório para que o Agravado se abstenha de praticar atos de praticar atos de turbação da posse nas repartições públicas do Município e Baião.

2. O Agravado demonstrou a ameaça e turbação da posse praticada pelo Agravado, o que compromete o bom funcionamento das repartições públicas do Município de Baião, conforme evidenciam as imagens de manifestações anexadas com a petição inicial e no decorrer da ação.

3. Constata-se que já houve ocupação irregular de prédio público em ocasião anterior, sendo necessário o deferimento de medida liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 0800312-91.2019.8.14.0007, além de já ter ocorrido fechamento de vias públicas, com notório prejuízo ao tráfego de pessoas e mercadorias naquele município.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0809160-88.2019.8.14.0000
- PJE
) interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ contra MUNICÍPIO DE BAIÃO, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de Baião, nos autos da Ação de Interdito Proibitório (processo nº
0801492-45.2019.8.14.0007
– PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Pelo exposto, defiro o pedido de liminar do requerente, Município de Baião, e determino que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará – SINTEPP, subsede Baião, por meio de seu coordenador, Sr. Reginaldo Reis, ou que suas vezes faça ou por meio do Presidente ou do principal dirigente do SINTEPP, se abstenha, na pessoa de seus filiados e simpatizantes, inclusive, de impedir ou turbar, de qualquer forma, acesso de servidores públicos municipais ao prédio da prefeitura municipal de Baião e a prédios em que funcionam escolas municipais e Secretarias, abstendo-se, também, de ocupá-los, a qualquer pretexto, devendo se manter afastado a mais de 200 metros dos prédios respectivos, abstendo-se, finalmente, de usar aparelhos de som que possam perturbar o regular funcionamento daquelas repartições públicas.

Do mesmo modo, determino que se abstenha de bloquear e criar quaisquer obstáculos e barreiras físicas às vias públicas do Município de Baião, incluindo ruas, avenidas e estradas, mesmo estaduais, mas que dão acesso à sede do Município (e, consequentemente, às ruas e avenidas deste) ou às comunidades rurais do Município de Baião, a fim de que não haja óbices à realização de serviços públicos ou à movimentação de máquinas ou equipamentos para prestação de serviços municipais, inclusive.

Em caso de descumprimento desta ordem proibitória, imponho ao SINTEPP a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por cada ocorrência comprovada pelo requerido ou em forma de fato notório, inclusive, sem prejuízo de outras cominações, inclusive na seara criminal, se for o caso e conforme o caso. (...)

Em razões recursais, o Agravante s
ustenta que o Agravado não produziu qualquer prova acerca dos alegados atos políticos e ilegais, tais como invasão de prédios e encarceramento de autoridades de forma a justificar o deferimento da medida liminar de interdito proibitório.

Afirma que a decisão agravada acarreta em cerceamento do direito à livre manifestação, principalmente por se tratar de reinvindicação para preservação de direitos fundamentais, diante dos constantes atrasos, parcelamentos e cortes nos pagamentos destinados aos servidores municipais lotados na área da educação.

Aduz que o que o agravado e o juízo
a quo
entendem por invasão desordeira, trata-se de ocupação temporária e pacífica, cujo único e legítimo propósito é o de cobrar respostas e soluções quanto ao pagamento salarial atual e posteriores dos servidores.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, atribuição de efeito suspensivo, e após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em despacho inaugural foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o Recorrente comprovar a alegada hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita, tendo o Agravante recolhido o preparo e requerido o prosseguimento do feito.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido liminar de interdito proibitório.

O interdito proibitório encontra-se previsto nos artigos 567 e 568 do CPC/15:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Os dispositivos referentes à reintegração de posse aplicáveis ao interdito proibitório dispõem:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração
, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. (grifei)

Acerca do procedimento da ação de interdito proibitório e a concessão de medida liminar, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

Não existem grandes especialidades procedimentais no interdito proibitório, considerando que nessa espécie de demanda aplicam-se subsidiariamente os regramentos procedimentais das ações de reintegração e manutenção de posse (art. 568

do CPC). É natural que exista pedido de proteção liminar no interdito proibitório, considerando que a sua própria razão de ser é a existência de um perigo iminente de moléstia à posse. Caberá ao juiz concedê-lo - com ou sem justificação prévia, conforme o caso - desde que o autor consiga comprovar sumariamente a efetiva e real ameaça de que sua posse corre risco de ser esbulhada ou turbada (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 13ª edição. rev. e atua. 2021. Pág. 937)

Na situação em exame, o Agravado demonstrou a ameaça e turbação da posse praticada pelo Agravado, o que compromete o
bom funcionamento das repartições públicas do Município de Baião,
conforme evidenciam as imagens de manifestações anexadas com a petição inicial (id 13332526 - Pág. 1) e no decorrer da ação (id. 22133762 - Pág. 1).

Ademais, constata-se que já houve ocupação irregular de prédio público em ocasião anterior, sendo necessário o deferimento de medida liminar de reintegração de posse nos autos do processo nº 0800312-91.2019.8.14.0007, além de já ter ocorrido fechamento de vias públicas, com notório prejuízo ao tráfego de pessoas e mercadorias naquele município.

Diante de tais fatos, mostra-se adequado o deferimento da medida liminar de interdito proibitório, evitando-se maiores danos e prejuízo ao funcionamento de órgãos públicos municipais e a própria população do município, garantindo-se o direito à liberdade de locomoção naquela localidade.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. A ação de interdito proibitório deve ser proposta no intuito de segurar o possuidor direto ou indireto de possível turbação ou esbulho em sua posse, observados os requisitos insertos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 2.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, o deferimento liminar é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-GO 55859398220218090019, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LIMINAR DEFERIDA EM INTERDITO PROIBITÓRIO. AMEAÇA CONFIGURADA AO DIREITO DE USO DA ESTRUTURA DO SHOPPING CENTER EM FACE DE GREVE DEFLAGRADA PELO SINDICATO
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência do STJ, cabe Interdito Proibitório "contra a perturbação da posse, quando dos fatos e provas a medida se faz necessária para impedir que o movimento grevista injustamente perturbe exercício de atividade que se faz viável, utilizando-se da posse. Não se discute aqui o direito inalienável do exercício de greve previsto constitucionalmente, mas tão só a salvaguarda da posse do bem que sofrerá, consoante o acórdão, ameaça de grave lesão". (STJ - REsp 186.786/SP);
2. Decisão agravada mantida por estarem preenchidos todos os requisitos autorizadores da liminar possessória em sede de Interdito Proibitório. As circunstâncias do movimento paredista indicavam ameaça concreta à utilização pacífica da estrutura do Shopping Center por lojistas e clientes
; 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - AI: 00175059620178050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2017) (grifei).

No sentido de ser mantido o deferimento do pedido liminar, o Órgão Ministerial de manifestou (id. 5681977 - Pág. 4):

(...) analisando os autos principais constata-se que a ação do Sindicato foi ilegal e não observou direitos constitucionais, mormente em relação ao funcionamento dos prédios públicos no Município de Baião que albergam a sede da prefeitura e suas secretarias, consoante demonstram fotos com os manifestantes obstando o acesso à sede da prefeitura e a queima de pneus (...)

Desta forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 27 de junho de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2022